Tribunal: STF
Processo: RHC 218829
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de redistribuição. 



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto por Luiz Eduardo Auricchio Bottura contra acórdão proferido no HC nº 741.358/MS do Superior Tribunal de Justiça. Tem como origens o Recurso em Sentido Estrito nº 0000622-66.2018.4.03.6002 do TRF da 3ª Região (doc.11 e doc. 15), autos nº 0000622-66.2018.403.6000 da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS (doc.7) e autos nº 0000939-64.2018.403.6000 (doc. 7, fl.2 e doc.37, fl.2). Constam ainda como origens relacionadas os processos nº 0800168-68.2015.8.12.0022 da Vara Única da Comarca de Anaurilândia (doc.4), HC nº 1410141-30.2016.8.12.0000 do TJMS (doc. 5)e RHCs nº 65.747/MS(doc.4, fl.6) e nº 70.596/MS (doc.4, fl.17) do STJ. 



    A pesquisa aos sistemas informatizados desta Corte retorna os processos a seguir, relacionados às mencionadas origens:



    1) HC nº 137.773: Distribuído por sorteio em 10/10/2016, relatora Exma. Sra. Ministra Rosa Weber. Negado seguimento em 18/06/2018, Agravo Regimental não provido em 07/12/2018 com trânsito em julgado em 19/12/2018. 



    2) RE nº 1.086.676: Distribuído por sorteio em 24/10/2017, relator Sr. Ministro Celso de Mello. Liminar indeferida em 06/02/2018. Não conhecido em 06/06/2018, Embargos de declaração não conhecidos em 01/08/2018 e transitado em julgado em 12/09/2018. 



    3) HC nº 151.210: Distribuído à Exma. Sra. Ministra Rosa Weber em 06/12/2017, por prevenção ao HC nº 137.773. Negado seguimento em 15/12/2017 e transitado em julgado em 06/02/2018. 



    Ao distribuir o presente RHC nº 218.829, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, a anterioridade na distribuição e o disposto no artigo 6º, parágrafo único da Resolução 706/STF de 15/10/2020, apontou a prevenção ao HC nº 137.773. 



    Informamos, por fim, que a pesquisa aos sistemas informatizados desta Corte, considerando apenas o nome do ora recorrente, retorna outros processos, porém todos cadastrados com números de origens diversos dos que originaram o presente processo.” 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme relatado, a Secretaria esclareceu que, ao distribuir o presente recurso, observou-se “a anterioridade na distribuição e o disposto no artigo 6º, parágrafo único da Resolução 706/STF de 15/10/2020”, apontando prevenção para o HC 137.773.



    Acrescentou, ainda, que “a pesquisa aos sistemas informatizados desta Corte, considerando apenas o nome do ora recorrente, retorna outros processos, porém todos cadastrados com números de origens diversos dos que originaram o presente processo”.



    À luz destes esclarecimentos, MANTENHO a distribuição dos presentes autos. 



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



    Cumpra-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente